Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AUTO DE CONSTATAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CUNHO EDUCATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA VISTORIA. IRREGULARIDADES SANADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ILEGALIDADE.

1. Não sendo realizada nova vistoria para verificação do cumprimento das obrigações legais do estabelecimento comercial, e não havendo outras provas de que a suposta irregularidade persiste, a ausência de impugnação a auto de constatação não pode ser equiparada às práticas abusivas em desfavor do consumidor, para fins de aplicação de penalidades, por se tratar de ação fiscalizatória de cunho meramente educacional.

2. Assim, sendo incontroverso no âmbito administrativo que as irregularidades concernentes à ausência de prestação de informações adequadas ao consumidor já haviam sido sanadas antes da lavratura do auto de infração, conforme documentos apresentados no procedimento administrativo e aceitos naquela esfera como prova da regularização em momento anterior à lavratura do auto de infração, carece de fundamento legal a aplicação de sanções por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor ou outras normas protetivas complementares.
3. Apelo provido. Sentença reformada.